Tribunal: TJDFT
Processo: 0733492-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. SENTENÇA EXTRA PETITA. DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO QUE SE EXTRAEM DO CONJUNTO POSTULATÓRIO. REMISSÃO EXPRESSA NOS FUNDAMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. COMPROVADO E EVENTO DANOS E A RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO DE AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS. REQUERENTE AMBULANTE. TRABALHO INFORMAL. SALÁRIO MÍNIMO. QUANTUM PROPORCIONAL A RENDIMENTOS ESTIMADOS. RELAÇÃO COM O MÍNIMO EXISTENCIAL. DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA. SEQUELAS. OCORRÊNCIA. QUANTUM. FUNÇÕES. PREVENTIVA. PEDAGÓGICA. REPARADORA. PUNITIVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Não se verifica nulidade processual de sentença extra petita quando há correlação com o decidido e o conjunto da postulação, havendo, inclusive, expressa menção a requerimento de indenização por danos materiais, em lucros cessantes, e o valor aproximado da atividade remunerada informal da requerente.
1.2. Cabe essencialmente ao julgador, diante da necessidade e da utilidade extraídas do caso concreto e conferindo um adequado juízo de conveniência e oportunidade, sopesar se as provas contidas nos autos são suficientes para a formação de sua convicção, deferindo os meios suficientes à celeridade e à efetividade do processo como instrumento de realização da Justiça, conforme preceituam os artigos 370 e 371 do CPC. Ausente cerceamento de defesa pela negativa de prova testemunhal, quando presente conjunto probatório constante dos autos apto ao enfrentamento do mérito.
2. Mantém-se a condenação da apelante em indenização por danos materiais, quando demonstrado o fato danoso, conduta e nexo causal, sendo caso de responsabilidade objetiva por queda de objeto de área do condomínio. Ademais, o valor do salário mínimo reflete proporcionalmente os rendimentos informais da requerente ambulante, respeitando a dignidade em seu mínimo existencial.
3. As lesões físicas graves e sequelas são causas que ultrapassam o mero dissabor do cotidiano e geram violação à integridade física e psicológica da autora, de modo a incidir a compensação por danos morais.
4. O princípio da proporcionalidade e razoabilidade deve ser observado, além da necessidade de reparação dos danos provocados, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação econômica das partes e o caráter pedagogo e preventivo visando salvaguardá-lo de comportamentos futuros análogos. Sopesando tais critérios, minora-se o quantum arbitrado em compensação por danos morais.
5. Preliminares rejeitadas e, no mérito, apelação parcialmente provida.